Tribunal: TJES
Processo: 0001023-20.2017.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001023-20.2017.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANA LUCIA LEITE

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INOCORRÊNCIA – - AMBIENTAL – ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – PRESUNÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO LAVRADO PELO IEMA NÃO AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O recurso em questão respeita o postulado da dialeticidade recursal, uma vez que das razões recursais é possível extrair os motivos pelos quais a parte entende que a r. sentença deve ser reformada, possibilitando, ainda, o exercício pleno das garantias da ampla defesa e contraditório. Preliminar rejeitada.

2. Embora autora sustenta que a área em questão não desempenha funções ambientais e, como tal, deve prevalecer a necessidade de recuo de quinze metros, conforme previsto na Lei de Parcelamento do Solo Urbano, o C. STJ firmou entendimento de que
“na vigência do novo Código Florestal (Lei n. 12.651/2012), a extensão não edificável nas Áreas de Preservação Permanente de qualquer curso d'água, perene ou intermitente, em trechos caracterizados como área urbana consolidada, deve respeitar o que disciplinado pelo seu art. 4º, caput, inciso I, alíneas a, b, c, d e e, a fim de assegurar a mais ampla garantia ambiental a esses espaços territoriais especialmente protegidos e, por conseguinte, à coletividade.”

3. Recurso conhecido mas desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ANA LUCIA LEITE
LAZARO

em face da

r. sentença que, nos autos da
ação ordinária
ajuizada em face do
INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - IEMA
,
julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões, aduz a apelante, em suma, que o local da obra em questão é área urbana, de forma que deve ser ponderada a aplicação do Código Florestal, com as leis que regem os perímetros urbanos.

Assim, argumenta que
“
deve prevalecer a Lei do Parcelamento do Solo Urbano em caso de construção em área urbana”.

Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer, opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001023-20.2017.8.08.0023

APELANTE: ANA LUCIA LEITE LAZARO

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - IEMA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ANA LUCIA LEITE
LAZARO

em face da

r. sentença que, nos autos da
ação ordinária
ajuizada em face do
INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - IEMA
,
julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões, aduz a apelante, em suma, que o local da obra em questão é área urbana, de forma que deve ser ponderada a aplicação do Código Florestal, com as leis que regem os perímetros urbanos.

Assim, argumenta que
“
deve prevalecer a Lei do Parcelamento do Solo Urbano em caso de construção em área urbana”.

Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer, opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Inicialmente, verifico que o recurso em questão respeita o postulado da dialeticidade recursal, uma vez que das razões recursais é possível extrair os motivos pelos quais a parte entende que a r. sentença deve ser reformada, possibilitando, ainda, o exercício pleno das garantias da ampla defesa e contraditório.

Aliás, quanto ao ponto, é cediço que
“e
ste Egrégio Tribunal de Justiça vem adotando posicionamento amainado em relação ao rigor com que a peça de inconformismo deve ser apreciada, tendo entendido que atende o requisito da regularidade formal e o princípio da dialeticidade recursal o recurso que, a despeito de vir construído em peça com nítida atecnia, torna possível a compreensão das razões pela qual pretende a reapreciação do ato impugnado”
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 048199000125, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/07/2020, Data da Publicação no Diário: 14/12/2020).

Assim,
rejeito tal preliminar.

Acerca do mérito, verifico que a autora/apelante pretende, neste feito, a anulação da decisão que determinou o embargo de sua obra, bem como da respectiva multa a ela imposta.

Na r. sentença, a ilustre colega magistrada Dra.
DANIELA DE VASCONCELOS AGAPITO
, em linhas gerais, consignou que o IEMA, após vistoria no local da obra, verificou
"o lançamento de entulhos e pedras na margem do rio Iconha pela requerente, proprietária do terreno, e, ainda, por ter sido realizado corte na encosta para captação de terreno urbano em área de preservação permanente, pois o aterro atingiu APP do curso d'agua até sua calha”.

Consignou, ainda, que a parte autora não produziu prova apta a afastar a presunção de veracidade do ato administrativo, julgando, então, improcedente a pretensão autoral.

E, analisando o arcabouço probatório, penso que a manutenção da r. sentença é medida necessária.

O IEMA, em vistoria in loco após denúncia anônima, consignou, dentre outros apontamentos, que
“o rio lconha possui largura aproximada de 10m (dez metros) a 20m (vinte metros), a sua APP deve ser de 50m (trinta metros). O aterro atingiu a APP do curso d'agua, pois chegou até a sua calha”.

Ato contínuo, foi elabora o Auto de Embargo 11448/2015 para que a apelante removesse as pedras depositadas na margem do rio Iconha, ficando paralisada qualquer obra no local.

Após aproximadamente cinco meses da primeira vistoria, o IEMA retornou ao local, oportunidade na qual foi verificada a realização de construção no terreno da apelante, sendo que a citada obra distava 22 (vinte e dois) metros da calha do rio Iconha, situando-se, assim, em Área de Preservação Ambiental.

Destarte, consoante fls. 53/54, considerando que o Auto de Embargo não fora respeitado, foi lavrado Auto de Multa Simples 66/2015, acompanhado, na oportunidade, de relatório fotográfico.

Segundo o art. 225 da Constituição Federal,
“
t
odos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações.”

Ademais, o parágrafo terceiro do citado artigo, estabelece que
“as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão aos infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.”

O dever de preservação das denominadas Áreas de Preservação Permanente (APP) possui respaldo no citado artigo, em seu parágrafo primeiro, inciso III, onde prescreve que cabe ao Poder Público
“definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção”.

Nessa toada, o Código Florestal (Lei nº 12.651/2012), estabelece que a APP deve ser entendida como
“área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas”
(art. 3º, inciso II).

E, em seu artigo 4º, o seguinte:

Art. 4º Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais ou urbanas, para os efeitos desta Lei:

I - as faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene e intermitente, excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima de:

a) 30 (trinta) metros, para os cursos d’água de menos de 10 (dez) metros de largura;

b) 50 (cinquenta) metros, para os cursos d’água que tenham de 10 (dez) a 50 (cinquenta) metros de largura;

c) 100 (cem) metros, para os cursos d’água que tenham de 50 (cinquenta) a 200 (duzentos) metros de largura;

d) 200 (duzentos) metros, para os cursos d’água que tenham de 200 (duzentos) a 600 (seiscentos) metros de largura;

e) 500 (quinhentos) metros, para os cursos d’água que tenham largura superior a 600 (seiscentos) metros;

II - as áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais, em faixa com largura mínima de:

a) 100 (cem) metros, em zonas rurais, exceto para o corpo d’água com até 20 (vinte) hectares de superfície, cuja faixa marginal será de 50 (cinquenta) metros;

b) 30 (trinta) metros, em zonas urbanas;

Desta forma, considerando a localidade da obra realizada pela autora/apelante, não pairam dúvidas de que a mesma se insere em Área de preservação Permanente do rio Iconha.

Registro que, embora autora sustenta que a área em questão não desempenha funções ambientais e, como tal, deve prevalecer a necessidade de recuo de quinze metros, conforme previsto na Lei de Parcelamento do Solo Urbano, o C. STJ, ao apreciar o tema n. 1.010 fixou tese oposta.

A citada Corte Superior firmou entendimento de que
“na vigência do novo Código Florestal (Lei n. 12.651/2012), a extensão não edificável nas Áreas de Preservação Permanente de qualquer curso d'água, perene ou intermitente, em trechos caracterizados como área urbana consolidada, deve respeitar o que disciplinado pelo seu art. 4º, caput, inciso I, alíneas a, b, c, d e e, a fim de assegurar a mais ampla garantia ambiental a esses espaços territoriais especialmente protegidos e, por conseguinte, à coletividade.”

Assim, em suma, deve prevalecer as disposições contidas no Código Florestal e, não existindo prova apta a desconstituir os termos dos atos administrativos praticados pelo IEMA, deve ser mantida inalterada a r. sentença que julgou improcedente a pretensão autoral.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

A título de honorários recursais, majoro a verba fixada em primeiro grau – dez por cento – para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - 22.07.2024 a 26.07.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.